Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0736548-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUBEM ALVES DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência submeteu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL ao STF, diante da manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador em face da orientação sedimentada no Tema 793 (RE 855.178), nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 57096564). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos precedentes (ID 59265521), desta vez em razão da afetação do RE 1.366.243/DF (Tema 1.234), no qual se discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Diploma Processual Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031